Tribunal: TJMT
Processo: 1003949-25.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003949-25.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANY COSTA REIS CAETANO - CPF: 049.727.511-26 (RECORRENTE), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 349.376.681-53 (RECORRIDO), REGIANE ALBINA GOMES - CPF: 022.428.661-76 (RECORRIDO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso a fim de desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para regular prosseguimento da execução com a penhora dos direitos sobre os imóveis, na quota parte pertencente ao executado. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE DIREITOS PATRIMONIAIS SOBRE IMÓVEIS ADQUIRIDOS EM UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DA TITULARIDADE E NEGOCIAÇÃO DOS BENS. DECISÃO ANTERIOR DEFERINDO PENHORA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA E DETERMINAR RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Daiany Costa Reis contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de bens penhoráveis, em face de Erivaldo de Oliveira Ferreira. A recorrente alega a existência de direitos patrimoniais do executado sobre imóveis adquiridos durante a união estável com sua ex-companheira, Regiane Albina Gomes, e busca a continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a execução pode prosseguir diante da existência de direitos patrimoniais do executado sobre imóveis adquiridos durante união estável, já reconhecidos em decisão anterior que deferiu a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova constante dos autos demonstra que o executado possui direitos sobre os imóveis de matrículas no 67.710 e 67.709, adquiridos na constância da união estável, incluindo benfeitorias e ágio, com comprovação documental e por manifestação da ex-companheira.

4.

O próprio executado divulgou publicamente a negociação dos bens, reforçando a existência de patrimônio partilhável e passível de constrição judicial.

5.

O juízo de origem já havia deferido, em decisão anterior, a penhora de créditos do executado relativos aos referidos imóveis, de modo que a sentença de extinção contradiz ato anterior no mesmo processo.

6.

A penhora de direitos sobre imóveis é medida prevista no ordenamento jurídico e suficiente para assegurar a satisfação do crédito, sendo indevida a extinção da execução por suposta ausência de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de direitos patrimoniais do devedor sobre imóvel adquirido durante união estável autoriza a penhora desses direitos para satisfação do crédito.

2.

A sentença que extingue execução por ausência de bens penhoráveis, contrariando decisão anterior que deferiu penhora, é nula por afronta à coerência processual e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em desfavor de sentença que indeferiu o pedido de constrição nos autos no 1003491-66.2024.8.11.0004 e 1003492- 51.2024.8.11.0004, considerando que se tratava de reiteração de pedido anteriormente indeferido em razão dos processos abrangerem pessoas diversas do executado e diante da ausência de bens penhoráveis, o juízo aplicou o disposto no artigo 51 e 53, § 4o, da Lei 9.099/95, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, com a expedição de certidão de crédito e certidão de dívida, conforme os Enunciado 75 e 76 do FONAJE.

Nas razões recursais a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do cumprimento de sentença, ante a não localização de bens penhoráveis ou do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95,
“não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”
A norma é clara e objetiva, sendo plenamente aplicável no caso concreto.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso tem reiteradamente confirmado que, não sendo localizado o devedor ou bens passíveis de penhora, a extinção do feito é medida que se impõe, com possibilidade de emissão de certidão de crédito para futura execução.

A propósito:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR EXAURIMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, diante do esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a continuidade da execução nos Juizados Especiais Cíveis diante da inexistência de bens penhoráveis do devedor e do exaurimento das diligências para a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis tem natureza instrumental e deve visar do resultado útil e efetivo, não se admitindo a perpetuação de diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis.

4.

O processo revela a realização de diversas diligências sem sucesso na localização de bens do devedor, o que caracteriza o exaurimento dos meios executórios disponíveis.

5.

A doutrina especializada orienta pela extinção da execução quando não localizados bens ou o devedor, considerando a necessidade de eficiência e celeridade no rito dos Juizados Especiais.

6.

O artigo 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, autoriza expressamente a extinção da execução quando frustradas as tentativas de satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser extinta quando esgotados os meios disponíveis para a satisfação do crédito e não localizados bens penhoráveis do devedor, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, artigo 53, § 4o; artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 04/07/2023.

(N.U 1004751-26.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Ressalte-se que a extinção da execução, nestes termos, não impede nova tentativa de cobrança, seja pela via executiva ou pela inscrição do crédito junto aos órgãos competentes, conforme previsão do art. 782, § 5o, do CPC.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou desvio na sentença que aplicou corretamente os dispositivos legais e o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito deste Estado.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente, DAIANY COSTA REIS, contra a sentença que extinguiu a execução por ausência de bens penhoráveis.

2.

A recorrente argumenta que existem direitos patrimoniais do executado, ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA, sobre imóveis adquiridos durante a união estável com sua ex-companheira, a Sra. Regiane Albina Gomes.

3.

A sentença de primeiro grau extinguiu a execução por suposta ausência de bens penhoráveis do executado, desconsiderando as provas apresentadas pela exequente.

4.

No entanto, os autos demonstram que há direitos patrimoniais do executado sobre os imóveis de matrículas no 67.710 e 67.709, adquiridos durante a união estável com sua ex-companheira, a Sra. Regiane.

5.

A exequente comprovou a existência de
benfeitorias e ágio
nos imóveis, que pertencem ao casal. O próprio executado, em redes sociais, anunciou a venda do bem, e a Sra. Regiane, em manifestação nos autos, confirmou a residência e o compartilhamento de patrimônio com o devedor.

6.

É crucial destacar que o próprio Juízo de primeira instância, em decisão anterior (Id. 128796137), já havia
deferido a penhora dos créditos do devedor
oriundos desses imóveis.

7.

A extinção do processo, portanto, contradiz a decisão anterior e ignora as evidências que apontam para a existência de bens passíveis de penhora.

8.

A penhora de direitos sobre o imóvel é uma medida legal e adequada. A extinção da execução neste momento seria prematura e impediria a satisfação do crédito da exequente.

9.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
da exequente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

10.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025